Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-59.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0704509-59.2017.8.07.0003 RECORRENTE: EUGENIO DE MORAIS CARREIRO RECORRIDAS: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 030 S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MATERIAIS. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. 1. As reclamações realizadas acerca dos defeitos encontrados na unidade habitacional obsta a fluência do prazo decadencial até a efetiva resposta por parte da construtora (CDC 26 § 2° I). 2. Não constitui caso fortuito ou força maior a suposta escassez de mão-de-obra na construção civil ou os entraves burocráticos, pois referidas circunstâncias são inerentes à atividade desenvolvida. 3. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais é atribuída à promitente-vendedora entre a data da expedição do habite-se e a efetiva posse no imóvel por parte do promitente-adquirente (IRDR n° 20160020349044). 4. Os honorários contratuais convencionados entre o autor e seu causídico não constituem dano passível de reparação pela parte contrária (Precedentes STJ). 5. A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com a indenização por lucros cessantes, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp. 1.635.428/SC). 6. O simples atraso na entrega do imóvel sem repercussões no âmbito individual do adquirente não afeta qualquer dos atributos da personalidade, inexistindo o dever de indenizar. 7. Negou-se provimento ao apelo das rés e ao apelo adesivo do autor. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, porque todos os prejuízos advindos da conduta ilícita do devedor são passíveis de indenização, inclusive as despesas com honorários advocatícios. Sem indicar afronta a qualquer preceito, postula a condenação das partes adversas ao pagamento de indenização pelos danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, o recurso especial adesivo está prejudicado, haja vista que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Inadmitido o recurso especial principal manejado por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. e MB ENGENHARIA SPE 030 S/A., é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1607421/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/8/2020. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015